Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS E MAJORAÇÃO. NÃO SE APLICAM. SANADA OBSCURIDADE NOS PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. REITERAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no recurso.
2. A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (majoração) ao ônus estabelecido previamente. Assim sendo, na hipótese de desconstituição da decisão ou mesmo, na ausência de fixação anterior, não serão fixados honorários recursais. Precedentes STJ. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados.